Tribunal: TJDFT
Processo: 0761333-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DECORRENTE DOS AUTOS No 0727044-06.2018. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação regressiva vinculada ao Processo no 0727044-06.2018.8.07.0016, que tramitou no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo aquela sentença enfrentado o mérito da causa.

2. Os autos estão devidamente instruídos com as provas necessárias para análise da responsabilidade civil da parte ré, com base no art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é possível analisar com base nos documentos juntados, aos autos, se há nexo causal entre o dano material sofrido pela parte autora e a suposta conduta culposa da parte ré, que pode ter agido com negligência, imprudência ou imperícia, causando sofrimento a cliente da parte autora.

3. Sobre o mérito, embora um dos requerimentos formulados no recurso seja para reformar a sentença, julgando o mérito da ação, este não é o caso dos autos, porque importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.

4. A incompetência do juizado especial cível para julgar a causa deve ser afastada, em razão da inexistência de complexidade da causa.

5. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.